Tribunal: STJ
Processo: 1021108-11.2020.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733307 - SP(2024/0323663-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: WILSON NOBREGA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MAFFEI DARDIS - SP246461
AGRAVADO
: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: RENATA DE FREITAS MARTINS - SP204137
MARCELA BENTES ALVES - SP209293
FABIO MOREIRA CRUZ - SP244401
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55102562 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e3bcab31-b2c9-4a63-8434-35e3c7a086f7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2733307 - SP(2024/0323663-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: WILSON NOBREGA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MAFFEI DARDIS - SP246461
AGRAVADO
: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO
ADVOGADOS
: RENATA DE FREITAS MARTINS - SP204137
MARCELA BENTES ALVES - SP209293
FABIO MOREIRA CRUZ - SP244401
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o
julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do
pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por WILSON NOBREGA DE ALMEIDA
da decisão de fls. 425/429.
A parte recorrente alega que o Tribunal de origem violou o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil porque teria sido omisso quanto a esta questão:
"[...] ao conceito de 'primeira infração' prevista na legislação estadual,
isto é, se as infrações anteriores pelo causador direto do pretenso dano
ambiental afastam a "primeira infração" ao proprietário do imóvel que até
"
então não tinha conhecimento das infrações pelo causador alegado do dano
(fl. 436).

Documento eletrônico VDA54493215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:23
Código de Controle do Documento: 4dc03ee3-0a5a-4c4b-954c-2ee20b3b2299

Nesse sentido, alega que "a Eg. Corte Estadual não fundamentou de forma
expressa sobre a principal alegação de que se tratava da 'primeira infração' em face do
ora Agravante a possibilitar a análise do pedido de substituição da multa por
" (fl. 437).
advertência
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do processo
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 442/446).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, foi negado provimento ao recurso especial da parte
ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum; a prestação
jurisdicional, enfim, teria sido integralmente prestada.
Quanto ao ponto controvertido – caracterização de "primeira infração", a
ensejar a substituição da pena de multa pela advertência –, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO decidiu nestes termos (fls.
destaques no
350/356,
original):
O embargante é proprietário do imóvel onde a empresa poluidora
estava instalada. Estava a ela vinculado por um contrato de locação. Auferia
renda com a locação e, portanto, obtinha vantagem com a atividade
desempenhada pela sua locatária, condição que o tornou corresponsável
pela poluição causada ao meio ambiente. Como a empresa locatária já havia
sido autuado outras vezes, o locador não pode se beneficiar da substituição
da pena de multa por uma advertência.
Simples assim.
Basta uma leitura dos seguintes trechos do aresto aqui reproduzido
com destaques em negrito para que não reste dúvida quanto a não ter
ocorrido omissão no v. acórdão a esse respeito:
[...]
O juízo a quo concluiu que, a despeito de a poluição do meio
ambiente ter sido provocada pela locatária do imóvel no
desempenho da sua atividade, o proprietário pode ser
responsabilizado solidariamente pelo dano ambiental, na
condição de poluidor indireto, por ter incorrido em omissão, já
que nada fez para impedir que a empresa continuasse a poluir o
meio ambiente.
[...]
A empresa já havia sido autuada em
tendo a
30/11/2018,
(fls. 264) porque ela não
CETESB lavrado o AIIPM no 48000612
realizou a Avaliação Preliminar e a Investigação Confirmatória que
dela foram exigidas após a detecção, na Inspeção no 1788491
(fls.
), de indícios ou suspeitas de
efetuada em 22/11/2018
259/262
Documento eletrônico VDA54493215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:23
Código de Controle do Documento: 4dc03ee3-0a5a-4c4b-954c-2ee20b3b2299

contaminação, condição que, aliás, impediu a renovação da sua
licença de operação (...)
No Processo CETESB
o apelante foi
057953/2018-37,
A apelada enviou a ele
identificado como proprietário do imóvel.
uma notificação a Carta
(fls. 249) para que cumprisse as
169/19/CLD
exigências técnicas previstas no
do Decreto Estadual no 59.263
art. 18
/2013 que regulamenta a Lei Estadual no
que dispõe
13.577/2009,
sobre diretrizes e procedimentos de proteção da qualidade do solo e
gerenciamento de áreas contaminadas , quais sejam realizar a
Avaliação Preliminar e a Investigação Confirmatória.
A despeito de ter tomado conhecimento, efetivamente, da
- o
degradação do meio ambiente provocada pela sua locatária
quese pode afirmar categoricamente, levando em conta o aviso de
recebimento (AR) de da referida notificação que foi anexado
ao Processo CETESB
(fls. 250) e o fato
08/07/2019
057953/2018-37
de ter pedido vistas dos autos do processo administrativo -, o
apelante não tomou providência alguma para regularizar a
situação mediante o cumprimento das exigências feitas pela
, como restou anotado no mencionado procedimento (fls. 251).
apelada
O descumprimento das determinações feitas na Carta 169/19
/CLD levaram a recorrida a enquadrar o recorrente por
desobediência ao disposto no art. 23 do Decreto Estadual no
(...)
59.263/2013
(...)
Não obstante seja apenas o locador do imóvel, o recorrente
assume responsabilidade solidária pelo dano ambiental causado
pela sua locatária, na condição de poluidor indireto, consoante os
arts. 2o e 4o da em razão da sua conduta Lei no 11.105/2005,
omissiva, pois nada fez para impedir que a empresa continuasse
a poluir o meio ambiente.
In casu, a responsabilidade é objetiva, não subjetiva. A
indivisibilidade do bem protegido impõe a responsabilização
solidária do autor.
Como a obrigação de reparar o dano ambiental é de
natureza propter rem, o proprietário do imóvel locado a terceiro
também responde pela degradação do meio ambiente, embora se
saiba que ela foi causada pela empresa que utilizava o local no
desempenho de suas atividades.
A responsabilidade civil por dano ambiental, portanto, é
objetiva, dispensando a demonstração de culpa ou dolo do
agente poluidor, e solidária, uma vez que adere à propriedade
como obrigação de natureza real, o que torna possível cobrar
também do proprietário do imóvel a reparação de danos, mesmo
que se saiba que estes tenham sido causados pela sua locatária.
(...)
O apelante, além de proprietário do imóvel, dele se beneficia
direta ou indiretamente, pois cobrava aluguel da empresa poluidora. É
patente, portanto, a incidência do dispositivo destacado ao caso
concreto.
[...]
Documento eletrônico VDA54493215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:23
Código de Controle do Documento: 4dc03ee3-0a5a-4c4b-954c-2ee20b3b2299

Além do mais, a multa não pode ser substituída por
advertência, porque esta pena somente é aplicável na hipótese
de primeira infração e, no caso, a empresa poluidora foi autuada
diversas vezes vale mencionar o AIIM no 48000612, lavrado em
por
não
ter
realizado

contra
a
locatária,
30/11/2018
Avaliação Preliminar e Investigação Confirmatória, após terem sido
detectados indícios ou suspeitas de contaminação do solo por
infiltração de banhos galvânicos.
O dano ambiental perpetrado pela locatária do autor não
equivale a uma infração ambiental 'leve', razão pela qual é descabido
reclamar pela aplicação de mera sanção de advertência.

Constata-se que a Corte local concluiu que o recorrente, sendo proprietário
do imóvel no qual ocorreram os danos ambientais, auferira vantagem com a locação
em favor do poluidor, condição essa que o tornou corresponsável pela poluição
causada. Nesse contexto, considerando que a empresa locatária já tinha sido autuada
outras vezes, o Tribunal de origem, justificadamente, reconheceu que o recorrente
(locador) não poderia se beneficiar da substituição da penalidade aplicada.
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO fundamentou
expressamente a respeito da responsabilidade civil solidária objetiva pelos danos
ambientais, sendo eles indivisíveis, entre os poluidores direto (locatário) e indireto
(locador), pois este último fora omisso ao deixar de impedir que a empresa continuasse
a poluir.
Nesse cenário, a Corte local concluiu que descabia a substituição da multa
administrativa pela advertência, porquanto a corresponsável poluidora direta já tinha
sido autuada diversas vezes. Ressaltou que o dano ambiental perpetrado pela locatária
não equivalia a uma infração ambiental "leve", razão pela qual era descabido reclamar
pela aplicação de mera sanção de advertência.
Tudo o que interessava à resolução do dissídio foi devidamente respondido.
É importante ressaltar que o descontentamento da parte interessada com o julgado
não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.
Está correta a decisão que negou provimento ao recurso.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54493215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 26/02/2026 17:41:23
Código de Controle do Documento: 4dc03ee3-0a5a-4c4b-954c-2ee20b3b2299

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.733.307 / SP
Número Registro: 2024/0323663-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10211081120208260053
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILSON NOBREGA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MAFFEI DARDIS - SP246461
AGRAVADO
: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : RENATA DE FREITAS MARTINS - SP204137
MARCELA BENTES ALVES - SP209293
FABIO MOREIRA CRUZ - SP244401
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - CONSELHOS REGIONAIS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
E AFINS - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WILSON NOBREGA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO MAFFEI DARDIS - SP246461
AGRAVADO
: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADOS : RENATA DE FREITAS MARTINS - SP204137
MARCELA BENTES ALVES - SP209293
Documento eletrônico VDA55100165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:23
Código de Controle do Documento: 0bf99c4b-333b-44fa-b466-0dfca911cc1b

FABIO MOREIRA CRUZ - SP244401
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:43:23
Código de Controle do Documento: 0bf99c4b-333b-44fa-b466-0dfca911cc1b